Tribunal: STF
Processo: RE 1536437
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Tema nº 1.373 da Repercussão Geral. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Embargos de declaração pendentes de julgamento no processo paradigma. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes.



    1. No julgamento do Tema nº 1.373 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘’o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’’.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a existência de precedente firmado por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do feito paradigma. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.